Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (MAIO/2020). CIÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, ARTIGO 393 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 478). REMARCAÇÃO DO EMBARQUE PARA CINCO DIAS APÓS O ORIGINALMENTE PROGRAMADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOAVELMENTE FIXADA. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

A. Os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.

B. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo (DECOLAR.COM LTDA). A responsabilidade de agência de turismo se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o que denota a diretriz do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

III. Mérito.

A. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata: (i) a aquisição de passagens aéreas (Brasília/DF – Imperatriz/MA) com data de decolagem em 04 de maio de 2020 às 10h20 (id.28013940 – p.1/2); (ii) cancelamento do voo sem qualquer aviso à consumidora, que teria tomado conhecimento do cancelamento quando já se encontrava no aeroporto; (iii) reacomodação em voo com data de embarque em dia 09 de maio de 2020; (iv) aduz a recorrente que foi obrigada a aceitar uma situaçao totalmente injusta em somente ser reacomodada em novo voo 5 (cinco) dias depois da data originalmente prevista atrapalhando significativamente a sua viagem de negocios vez que havia perdido tempo significativo com a remarcaçao; (v) a sentença de de extinção do processo em relação à segunda requerida ( DECOLAR. COM LTDA) e de procedência para condenar a primeira requerida (TAM LINHAS AÉREAS S/A) a pagar a autora a quantia de R$ 1.000,00 a título de danos morais constitui objeto do recurso inominado da requerente.

B. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte consumidora versa acerca da legitimidade da agência de turismo e de eventual majoração da indenização arbitrada à reparação dos danos morais.

C. Não prospera a pretendida majoração do “quantum” estimado ao dano extrapatrimonial. Com efeito, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de sorte que somente seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto.

D. É que, ainda que a situação vivenciada possa ter trazido inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança, não ficou demonstrado que o fato teria provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal da recorrente, para além do que já foi considerado no advento da condenação.

E. No ponto, destaca-se que a reacomodação da requerente em voo cinco dias após ao originalmente programado constituiu dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo. Nesse cenário, não se mostra razoável a majoração dos danos morais, sobretudo quando o voo ocorreria em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (maio de 2020), de sorte que a própria consumidora teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o)